Tribunal: TJMT
Processo: 0006146-17.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ARQUIMEDES NOGUEIRA FILHO E OUTRA(s)
APELADO(S):
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

Número do Protocolo: 6407/2018
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERESSE MANIFESTADO PELA MUNICIPALIDADE – RECONHECIMENTO NO DECISUM DE LITÍGIO ENVOLVENDO IMÓVEL PÚBLICO – PROCESSAMENTO PELA VARA CÍVEL DA COMARCA RESPECTIVA – INADMISSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP-TJMT VIGENTE À ÉPOCA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA INSTÂNCIA SINGELA COMPETENTE – RECURSO PREJUDICADO.
Após a dupla demonstração de interesse na causa pela Municipalidade, é de rigor o deslocamento do feito para uma das Varas da Fazenda Pública.
Segundo a resoluções nº. 11/2017/TP, e 09/2019/TJ-MT/OE deste Colendo Tribunal de Justiça, cabe a uma das 2 (duas) Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, “processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal”.
“É desnecessária a imediata nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, devendo ser aplicado o disposto no §4º do art. 64 do CPC, pelo qual ‘Salvo Decisão Judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente’”. (N.U 0002413-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 29/06/2020)
Recurso Prejudicado.

APELANTE(S):
ARQUIMEDES NOGUEIRA FILHO E OUTRA(s)
APELADO(S):
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Arquimedes Nogueira Filho e Neusa Barbosa Nogueira, em desfavor da sentença prolatada nos autos do processo n° 6146-17.2013.811.0003, Código 725187, que se trata de Ação de Usucapião proposta em desfavor da pessoa jurídica de direito privado Imobiliária Aurora LTDA, que julgou extinta a ação por ausência de pressupostos processuais conforme a inteligência do artigo 485, inciso IV da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Em suas razões recursais, os apelantes rememoram que se dirigiram à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 07/12/2011, com o objetivo de ingressar com a presente demanda, e que em decorrência do excesso de trabalho daquela instituição, a pretensão ficou paralisada até 03/05/2013, quando foi finalmente proposta pela DPE/MT.
Afiançam que visando prejudicar a pretensão dos recorrentes, a Imobiliária Aurora LTDA promoveu o desmembramento do imóvel objeto da matrícula n° 99200, permutando-o com o Município de Rondonópolis em 03/01/2012, que passou a ser o legítimo titular da área cuja propriedade se discute nos autos.
Assim, requerem a reforma da sentença para reconhecer a declaração de domínio dos recorrentes sobre o imóvel discutido nos autos, tendo em vista que exerceram a posse sobre o imóvel descrito na inicial de forma contínua e sem oposição por mais de 30 (trinta) anos.
Sem contrarrazões da parte apelada.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (fls. 125/130).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Arquimedes Nogueira Filho e Neusa Barbosa Nogueira, em desfavor da sentença prolatada nos autos do processo n° 6146-17.2013.811.0003, Código 725187, que se trata de Ação de Usucapião proposta em desfavor da pessoa jurídica de direito privado Imobiliária Aurora LTDA, que julgou extinta a ação por ausência de pressupostos processuais conforme a inteligência do artigo 485, inciso IV da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Os apelantes pretendem a reforma da sentença para reconhecer o domínio dos recorrentes sobre o imóvel discutido nos autos, tendo em vista que exerceram a posse sobre o imóvel descrito na inicial de forma contínua e sem oposição por mais de 30 (trinta) anos.
Cumpre ressaltar que, às fls. 79/80, a Procuradoria Geral do Município de Rondonópolis se manifestou pela impossibilidade jurídica do pedido formulado pelos requerentes, haja vista que o bem sub judice constitui imóvel público, o que foi comprovado pelos documentos acostados às fls. 69/72.
Pois bem. Os recorrentes alegam que procuraram a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 07/12/2011, para promover a ação de usucapião debatida neste recurso, todavia, fato é que o processo só foi distribuído pela instituição em 03/05/2013.
Desse modo, na data de propositura desta ação, a área em debate já não pertencia mais a nenhum particular, e sim ao poder público Municipal conforme os documentos colacionados às fls. 79/80.
Assim o imóvel pertence ao poder público. Trata-se, portanto, de bem público e os bens públicos não estão sujeitos à usucapião, conforme preveem os arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF/88 e o art. 102 do Código Civil.
Segundo o art. 98 do Código Civil: Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.
O legislador brasileiro, ao adotar a teoria objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade:
Art. 1.196 do CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
O art. 1.219 do CC reconheceu, ao possuidor de boa-fé, o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além do direito de retenção:
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
Entretanto, o art. 1.219 e demais dispositivos acima transcritos são inaplicáveis aos imóveis públicos.
Tais dispositivos não se aplicam ao caso porque os imóveis públicos não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção.
O art. 1.196 do CC (transcrito acima) define o possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Com se sabe, o particular jamais exerce poderes de propriedade sobre o imóvel público porque o imóvel público não pode ser usucapido.
O particular, portanto, não poderá ser considerado possuidor de área pública. O nome jurídico da sua relação com o bem público é “detenção”.
Assim, o particular que invade um bem público é considerado mero detentor. A mera detenção é um instituto jurídico de natureza precária e que é mais restrito que a posse. Assim, não se confere ao mero detentor os mesmos direitos do possuidor.
A doutrina e a jurisprudência entendem que a posse privada do bem público não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.
Este é o precedente do STJ que retrata este entendimento:
Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro. STJ. 2ª Turma. REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/10/2018.
Nesse sentido o STJ editou a Súmula 619, pacificando o referido entendimento: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.
Por fim, consoante o brocado latino “Damnun quod quis sua culpa sentiti sibi debet non aliis imputare” - O dano que alguém sofre por sua culpa deve imputar a si e não aos outros - independentemente da data de intenção, das partes em promover a ação, esta só foi perfectibilizada após a aquisição originária do imóvel pelo município, o que fulminou irremediavelmente a pretensão.
Motivo pelo qual não assiste razão aos recorrentes.

Ademais, nossa legislação refere que se extingue o processo, sem resolução do mérito, quando se “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (art. 485, IV, CPC), quando o juiz “reconhecer a existência de perempção, de litispendência, ou de coisa julgada” (artigo 485, V, CPC) e “acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência” (art. 485, VII, CPC). Arrola o legislador, nesses casos, os nominados pressupostos processuais.
De acordo com a tradição, a doutrina trabalha os pressupostos processuais como requisitos de existência e validade do processo, dividindo-os em positivos (quando devem existir para que o processo se constitua e desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando não devem se verificar para que o processo seja existente e válido).
Os pressupostos processuais, contudo, devem ser compreendidos como condições para a concessão da tutela jurisdicional dos direitos e não mais como os requisitos de existência e validade do processo.
Tais requisitos têm relação com a substância, ou melhor, com o mérito ou com o pedido de tutela jurisdicional do direito. Eles condicionam em verdade, a concessão da tutela jurisdicional, não o processo, e se destinam a proteger o direito fundamental ao processo justo (artigo 5°, LIV, CF).
Nesse sentido deve ser mantida a sentença.
O Novo Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 102, dispõe sobre a gratuidade da justiça estabelecendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.
O §2° do artigo 99 do Código de Processo Civil, por sua vez, possibilita o indeferimento do pedido, nos seguintes termos:
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).
Por sua vez a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LXXIV assim prevê: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso”.
Assinala-se que a gratuidade de justiça constitui benefício reconhecido às pessoas que se enquadrem no conceito de necessitados, na forma da lei, podendo usufruir dos benefícios da assistência judiciária, produzindo efeitos a partir do requerimento, representando ônus da parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica.
O professor José Roberto Castro observa que: "Basta que o próprio interessado, ou seu procurador, declare, sob as penas da lei, que o seu estado financeiro não lhe permite arcar com o custeio do processo”.
É, em verdade, uma declaração de estado de pobreza que é, até prova em contrário, verdadeira. A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, reiteradamente, que:
"Assistência judiciária (Lei 1.060/50, na redação da Lei 7.510/86). Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária, basta a simples afirmação de sua pobreza, até prova em contrário (artigo 4º e parágrafo 1º)" (RSTJ, 07/414).
Na verdade, para o deferimento da gratuidade na justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem contribuintes financeiros não afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem prejuízo da manutenção de suas atividades sindicais em defesa da categoria, ante a insuficiência de recursos para tanto.
Assim diante da declaração de pobreza dos recorrentes colacionada aos autos (fls.15/16) esta deve ser estendida à instância superior.
Com essas considerações nego provimento ao recurso.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020:
APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2ª. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, os apelantes Arquimedes Nogueira Filho e Neusa Barbosa Nogueira propuseram, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, Ação de Usucapião em face da pessoa jurídica de direito privado Imobiliária Aurora LTDA, oportunidade em que requereram, a intimação da União Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT, nos termos do que exige o diploma processual legal (fls. 5/32).
A União manifestou-se pela “inexistência de interesse na vertente lide” com base no “teor da Manifestação da Secretaria do Patrimônio da União” (fls. 45 e 46).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, com sustentáculo no Ofício nº 420/GPI/COM/SPS/SAD/2014 emitido pela Coordenadoria e Gerência de Patrimônio Imobiliário Estadual, também compareceu aos autos, “informando o desinteresse (...) no imóvel de que trata o Processo” (fls. 47 e 48).
Após diversas e frustradas tentativas de citação da empresa e seus corresponsáveis, os apelantes pleitearam nova diligência em outro endereço, com intento de localizar os requeridos ora recorridos, como também postularam a reiteração do ato de intimação do Município de Rondonópolis/MT, eis que este ainda não havia se manifestado no caderno processual (fl. 55 e 56).
Ato contínuo, a Municipalidade em 29/04/2016, peticionou nos autos para “informar que a matrícula nº 99200, objeto da presente ação” encontrava-se “encerrada por desmembramento, (...) gerando assim o lote 6F e 6G” (fl.62).
Subsequentemente, os recorrentes rechaçaram as alegações do Ente Municipal, momento em que aduziram que os requeridos estavam “imputando falácias descompassadas”, com intuito de produzir provas de que o imóvel seria de propriedade do Município, já que dessa maneira, não poderia ser usucapido (fls. 66 a 68).
Proativamente, na data de 17/01/2017, o Município de Rondonópolis/MT não só reforçou seu posicionamento de interesse na causa, como também consignou de forma sucinta e direta o fato de “não concordar com a presente ação” (fl. 79), ocasião em que anexou memorando nº 23/2017, oriundo do Departamento de Averbação e Cartografia (fl.80).
Por fim, sobreveio sentença, a qual julgou extinta a ação por ausência de pressupostos processuais conforme a inteligência do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, dada da impossibilidade de se usucapir bem imóvel público (fls. 85/86-verso).
Contra essa decisão insurgem-se os recorrentes, todavia, esclareço que o presente recurso sequer merece ser apreciado.
Isso porque, o decisum fora proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, logo, é patente a incompetência absoluta do douto órgão julgador de 1º Grau.
Com efeito, acerca da competência, dispunha a Resolução nº 11 de 2017 do Tribunal Pleno do TJMT, vigente à época da prolação da sentença, in verbis:

VARAS COMPETÊNCIA

“1ª Vara Esp. da Fazenda Pública | Processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública.

2ª Vara Esp. da Fazenda Pública | Processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública”. (destaquei)

Fonte:http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/16%20%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20cartas%20precat%C3%B3rias.pdf

Ao meu ver, o juízo de origem, após a dupla manifestação do Município de Rondonópolis/MT acerca do interesse na causa, (fls. 62 e 80), deveria ter declinado da competência e remetido os autos para distribuição a uma das 2 (duas) Varas Especializadas da Fazenda Pública da respectiva Comarca, em estrita obediência às regras processuais pertinentes.
A propósito, a faceta Pública da questão de fundo, também fora identificada anteriormente pela Excelentíssima Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, visto que, quando da subida do processo judicial a Este Egrégio Tribunal, para a sua relatoria, a ilustre julgadora assinalou que: “em razão da manifestação do interesse do Município de Rondonópolis/MT no resultado da presente demanda e do reconhecimento da natureza pública do imóvel em litígio, determino o encaminhamento do feito (...) a uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 21-A, II, “a”, do Regimento Interno” (fl. 118).
Dessa forma, nota-se com rara clareza a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, motivo pelo qual, conforme já dito, os autos necessitam ser enviados ao órgão julgador competente, e este por sua vez, poderá ratificar ou não os atos já praticados, nos termos do art. 64, §4º do CPC/2015, não havendo que se falar em declaração imediata da nulidade dos atos decisórios, máxime se considerarmos a imperiosa proteção ao patrimônio público emprestada pela sentença. Vejamos:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” (destaquei)
Neste mesmo sentido, acerca dos efeitos das decisões proferidas por Juízos Absolutamente Incompetentes, recentemente se posicionou esta Corte Estadual através de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, colha-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – SECRETÁRIO DO ESTADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 17-B, I, “B”, DO REGIMENTO INTERNO – NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE - ART. 64, §4º, DO CPC- REMESSA DOS AUTOS À TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Secretário de Estado, nos termos do artigo 17-B, I, “b”, do Regimento Interno.
É desnecessária a imediata nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, devendo ser aplicado o disposto no §4º do art. 64 do CPC, pelo qual “Salvo Decisão Judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
(N.U 0002413-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 29/06/2020) (destaquei)
À vista disso, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, entendo que, em atendimento ao consagrado princípio da segurança jurídica, o reconhecimento ex offício da incompetência absoluta da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é medida que se impõe.
Com essas considerações, DECLARO DE OFÍCIO a incompetência absoluta do Juízo Sentenciante, contudo deixo de anular as decisões proferidas, com base no §4º do art. 64 do CPC/15, e por via de consequência, determino a remessa dos autos para distribuição à uma das 2 (duas) Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos termos do disposto nas Resoluções nº 12/2017-TP e 09/2019/TJ-MT/OE deste Sodalício, restando PREJUDICADO o recurso interposto pelos apelantes.
É como voto.

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Acompanho o voto retificado do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto retificado do Relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RONDONÓPOLIS.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR